Tribunal: TJES
Processo: 5003192-85.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2022-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003192-85.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: LUCAS MENEGUSSI MEDEIROS e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ALEXANDRE MARTINS
contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares.

Pedido liminar indeferido no evento Pje nº 2503017.

Informações da autoridade coatora no evento Pje nº 2540986.

Ao emitir seu parecer, a douta Procuradoria de Justiça pugnou pela denegação da ordem no evento Pje nº 2548152.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Como relatado
,
trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ALEXANDRE MARTINS
contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares.

Sustenta o impetrante que não estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva e que as condições pessoais do paciente são suficientes para que permaneça em liberdade até o trânsito em julgado, especialmente porque assim ficou durante grande parte da instrução.

Sustenta ainda, a defesa que não foi intimada do decreto preventivo, assim requer a nulidade da decisão que impôs ao paciente a segregação ante a
inobservância ao contraditório e ampla defesa.

Vamos aos fatos.

Consta nos autos que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no art.
no art. 121, §2º, incisos I e

IV, do Código Penal
, à pena de
30
(trinta) anos de reclusão

com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Ao proferir a sentença condenatória o magistrado “a quo” fundamentou a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente nos seguintes termos, vejamos:

[...] Em observância ao §1º do art. 387 do Estatuto Processual Penal, ressalto que não houve qualquer alteração fática ou jurídica superveniente às Decisões de
fls.
342/342-verso e 471/473
,
que justificasse eventual soltura dos acusados, razão pela qual, ainda presentes os requisitos do art. 312 do CPP – conforme devidamente fundamentado nos provimentos supracitados –,
mantenho a prisão provisória dos réus
.
[...]”

Como informado pela autoridade coatora: “...
na Decisão que decretou a prisão, foi destacado Que, mesmo com a oportunidade de responder à Ação Penal em liberdade, o Paciente, em tese, voltou a delinquir, sendo ressaltado, ainda, que o novo decreto prisional não se contrapôs ao Que foi decido Relo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus nº 626.404 - ES, uma vez Que, em tal Writ, foi consignado Que a ordem se concedia em virtude da ausência de indicação de fatos novos na Decisão do Egrégio Tribunal de Justiça que, em sede de Recurso em Sentido Estrito, decretou a Prisão Preventiva do Paciente ALEXANDRE MARTINS, ao passo Que a nova decretação se baseou em novos fatos e fundamentos.[...]”
.

Assim
,
temerária a revogação da segregação cautelar
do paciente condenado à pena de 30 (trinta) anos de reclusão, principalmente que esta encontra
encontra-fundamento no fato deste ter cometido novo delito estando em liberdade provisória e para assegurar a aplicação da lei penal pelo “
quantum”
de pena imposta em sentença.

Nesse sentido, cito jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...]
A decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da configuração objetiva de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução.[...].(HC n. 523.989/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 4/2/2020.)

[...]
O Paciente foi preso preventivamente na fase investigatória e condenado à pena privativa de liberdade de 33 (trinta e três) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de homicídio duplamente qualificado e homicídio duplamente qualificado tentado. Na mesma oportunidade, foi negado ao Réu o direito de recorrer em liberdade.
2. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal.3.
A fundamentação do decreto de prisão preventiva, reiterada pela sentença condenatória, é idônea, na medida em que embasada na periculosidade do agente, consubstanciada na gravidade concreta das condutas.

(HC n. 508.048/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 3/2/2020.)Grifo nosso.

Quanto ao argumento defensivo que há nulidade da decisão que decretou a segregação cautelar do paciente, não vejo qualquer violação aos princípios do
contraditório e ampla defesa, primeiro pelo caráter de urgência no ato do decreto preventivo e segundo pelo fato do impetrante ter tido a oportunidade de se manifestar a respeito da decisão, inclusive impetrando o presente Habeas Corpus.

Ante o exposto,
denego a ordem.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS - MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA –BOAS CONDIÇÕES -
SENTENÇA CONDENATÓRIA – DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – MANUTENÇÃO DA PRISÃO – REGIME INICIAL NO FECHADO – NULIDADE DO DECRETO – AUSENCIA DE AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – NÃO VERIFICADA – ORDEM DENEGA. 1 -
Temerária a revogação da segregação cautelar

do paciente condenado à pena de 30 (trinta) anos de reclusão, principalmente que esta encontra
fundamento no fato deste ter cometido novo delito estando em liberdade provisória e para assegurar a aplicação da lei penal pelo “
quantum”
de pena imposta em sentença.
Constatado
argumento defensivo que há nulidade da decisão que decretou a segregação cautelar do paciente, não vejo qualquer violação aos princípios do
contraditório e ampla defesa, primeiro pelo caráter de urgência no ato do decreto preventivo e segundo pelo fato do impetrante ter tido a oportunidade de se manifestar a respeito da decisão, inclusive impetrando o presente Habeas Corpus.
Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.